Tribunal: TJSP
Processo: 7000235-09.2019.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000235-09.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SERGIO RODRIGUES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ministerial, mantendo integralmente a decisão agravada, que havia concedido
a progressão ao regime prisional semiaberto em favor do sentenciado SERGIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000235-09.2019.8.26.0024 -Voto no
2
Agravo em execução no 7000235-09.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Ministério Público
Apelado: Sérgio Rodrigues de Oliveira
VOTO No. 22.094
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a
progressão do sentenciado ao regime semiaberto. Dúvidas quanto
ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em
diligência.
Exame
criminológico
favorável.
Requisitos
preenchidos. Agravo ministerial improvido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fl. 6,
proferida em 26 de março de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jamil
Nakad Junior, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Andradina, que determinou a progressão do sentenciado SERGIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA ao regime prisional semiaberto,
reputando preenchidos os requisitos legais.
Inconformado, o Ministério Público interpôs
recurso de agravo, discorrendo sobre a necessidade de apresentação
do atestado de comportamento carcerário e da prévia realização de
exame criminológico antes do exame do preenchimento dos requisitos
legais para a concessão da progressão prisional, sobretudo diante
das peculiaridades do caso concreto, em que o sentenciado cometeu
crimes graves e possui longa pena a cumprir (TCP para 24/06/2029)
(fls. 11/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000235-09.2019.8.26.0024 -Voto no
3
O
recurso,
devidamente
processado,
foi
contrarrazoado (fl. 24v/28), a decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos (fl. 20) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento do recurso (fls. 37/38).
Em sessão realizada em 13/08/2019, por
votação unânime, embora reconhecido o preenchimento do requisito
objetivo, o julgamento foi convertido em diligência, determinando a
realização de exame criminológico, haja vista a existência de dúvidas
quanto ao preenchimento do requisito legal subjetivo, nos termos do
acórdão no 2019.0000643111.
Realizado o exame criminológico (fls. 52/66),
os autos tornaram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso ministerial
não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o agravado cumpre
pena total de 18 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, pela prática de dois homicídios, dois roubos e dois
furtos, com o cumprimento de 45,89% de sua reprimenda total até
16/01/2020.
Não há dúvidas, de um lado, já ter o
reeducando cumprido período de pena suficiente para a sua
progressão ao regime semiaberto, fato este incontroverso nos autos.
Por sua vez, o exame criminológico restou
amplamente favorável à progressão, inclusive apontando elementos
positivos à concessão do benefício.
O relatório social (fls. 53/54) menciona que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000235-09.2019.8.26.0024 -Voto no
4
agravado assume a responsabilidade pelos delitos praticados e
apresentada planos futuros consistentes, tendo informado que
pretende trabalhar e regressar ao convívio familiar.
Já a avaliação psicológica (fl. 55) também
restou favorável, salientando que o reeducando “manteve postura
adequada, calmo, boa verbalização e afetividade preservada”,
apresentando agressividade e impulsividade controladas no momento,
além de plano futuro de trabalho.
De igual modo, o parecer expedido pela
diretoria do estabelecimento prisional salientou a boa conduta
carcerária do agravado, concluindo de modo favorável à progressão
ao regime semiaberto (fl. 66).
Ademais, o preenchimento do requisito subjetivo também se reforça diante do atestado de bom
comportamento carcerário (fl. 57) e da ausência do cometimento de
faltas disciplinares recentes (fl. 63) pelo agravado, sendo indicativo de
boa assimilação da terapêutica penal.
A execução penal visa à ressocialização do
sujeito delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para
incentivar o bom comportamento e o retorno harmônico ao convívio
social.
Dessa feita, a progressão, assim como os
demais benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo para caminho
distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de
desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000235-09.2019.8.26.0024 -Voto no
5
suspensos, iniciando-se novo período de avaliação e aquisição, como
forma de reprimir as adversidades.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo integralmente a decisão
agravada, que havia concedido a progressão ao regime prisional
semiaberto em favor do sentenciado SERGIO RODRIGUES DE
OLIVEIRA.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator